Tribunal: STF
Processo: RHC 55491
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
INQUERITO JUDICIAL (LEI DE FALÊNCIAS, ART. 106). O PRAZO DE CINCO
DIAS, PARA CONTESTAÇÃO E REQUERIMENTO, CORRE EM CARTORIO, SENDO
DESNECESSARIO QUE SE DE CIENCIA DE SEU CURSO AO FALIDO. PRECEDENTES
DA 1A. TURMA DO S.T.F. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.